Tribunal: TJES
Processo: 5014628-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014628-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

AGRAVADO: ELIANA DOS SANTOS NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM QUANTIA CERTA. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL contra a decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da execução de título extrajudicial, que deferiu a conversão da obrigação de entrega de coisa certa (sacas de café conilon) em quantia certa, fixando como base o valor da coisa na data do vencimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se a apuração do valor devido na conversão da obrigação deve considerar a cotação das sacas de café na data do vencimento da obrigação ou na data da conversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da obrigação de entregar coisa certa em pagar quantia certa deve garantir uma justa equivalência entre a obrigação original e a prestação pecuniária substituída.

O art. 809 do CPC assegura o direito de o exequente receber o valor da coisa não entregue, de forma a não causar prejuízos decorrentes da inexecução da obrigação.

No caso de bens com grande variação de mercado, como o café conilon, a justa equivalência é garantida ao utilizar a cotação do bem na data da conversão, evitando que o credor receba um valor defasado e aquém daquele devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A conversão de obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa deve considerar a cotação do bem na data da conversão, garantindo a justa equivalência entre a prestação devida e o valor pecuniário substitutivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000323-28.2019.8.08.0038, movida em face de ELIANA DOS SANTOS NASCIMENTO e OUTROS, que deferiu a conversão da obrigação de entregar coisa certa em quantia certa, fixando como parâmetro o valor da coisa na data do vencimento.

Assim, a questão é saber se a apuração do valor devido na conversão da obrigação de entregar coisa certa em pagar quantia certa deve considerar a cotação das sacas de café no momento do vencimento ou da conversão.

No caso, a ação de execução para entrega de coisa certa foi ajuizada em 28/01/2019 diante do não cumprimento das obrigações previstas em contratos de de permuta, que totalizam a entrega de “
16 sacas e fração de 03 quilos de café conilon do tipo 7, com até 10% de brocas e 13º de umidade
”.

Citados, os executados não promoveram a entrega das sacas de café, as quais, em diligência realizada por Oficial de Justiça, não foram localizadas. Ademais, não apresentaram embargos e sequer constituíram advogado.

Pela decisão objurgada, o Juízo a quo deferiu a conversão da obrigação de entregar de coisa certa em pagar quantia certa, estabelecendo, contudo, que a apuração do valor devido deveria observar a cotação das sacas de café na data do vencimento da obrigação original e não a data da conversão.

Do exame que fiz dos autos, contudo, alcancei conclusão diversa, pelas razões que passo a expor.

Na conversão da execução de entrega de coisa certa em execução por quantia certa, é necessário ter por premissa a justa equivalência entre a obrigação original e a prestação substituída.

O art. 809, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de conversão da obrigação de entrega de coisa certa em pagar quantia certa, quando a coisa não for entregue, não for encontrada ou se deteriorar:

Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. (...)

O referido dispositivo legal, ao assegurar a conversão, visa garantir que o credor não seja prejudicado pela inexecução da obrigação original, ou seja, deve haver uma equivalência entre o valor da coisa não entregue e o valor a ser pago na execução.

O parâmetro de conversão, na hipótese vertente, não pode ser o valor do bem à data do vencimento da obrigação, uma vez que, no caso de bens sujeitos a grandes variações mercadológicas, como as sacas de café conilon, não haveria uma justa equivalência entre as prestações.

O propósito da conversão é assegurar que o credor receba o equivalente pecuniário ao valor atual do bem, e não um valor defasado, o que ocorreria se fosse aplicado o preço da data do vencimento da obrigação. Quer-se dizer que, na data em que postulada a conversão, a quantia deverá representar a coisa que poderia ter sido entregue até aquele momento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. COTAÇÃO DA SOJA OBTIDA POR MEIO DE SITES. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DA CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se houve a apresentação de, no mínimo, 3 (três) orçamentos de empresas do ramo situadas no Município de Fátima do Sul, ainda que dois deles tenham sido obtidos através de consulta a sites de internet, resta cumprida a determinação contratual. 2. Não se vislumbra qualquer prejuízo ocasionado pela falta de intimação dos apelantes, até porque evidencia-se que tomaram ciência da conversão, assim como da cotação, ao manifestarem-se nos autos da ação de execução, quando requereram a extinção do processo com suporte da Sumula 240 do STJ. 3. Para apuração do valor devido deve ser considerado o valor da cotação apurado na data da conversão da ação de execução para execução de quantia certa, não havendo falar, portanto, em excesso de execução.
4. Convertida a execução de entrega de coisa para quantia certa, deve ser considerada, para fixação do valor devido, a cotação do produto no momento em que a obrigação passou a ser pecuniária, e não a do vencimento do contrato
. (TJMS. Apelação Cível n. 0802115-23.2020.8.12.0010, Fátima do Sul, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 02/09/2021, p: 13/09/2021 - grifei)

Com efeito, a fixação de um valor defasado para fins de conversão comprometeria a equidade do processo de execução, favorecendo o devedor em detrimento do credor, em uma situação em que a não entrega do bem não pode ser imputada a este último.

Assim, ao fixar a data da cotação no momento da conversão da obrigação, e não no vencimento, assegura-se que o valor atribuído à obrigação pecuniária seja equivalente ao valor real da coisa, garantindo que o credor receba a quantia correspondente ao bem que deixou de ser entregue, sem distorções econômicas ou prejuízos injustificados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar que seja considerado, para fixação do valor devido, a cotação do produto no momento em que ocorreu a conversão da obrigação em quantia certa e não a data do vencimento da obrigação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)